Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. DEFEITO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTIGO 12). BACON DEFUMADO. ALTERAÇÃO DE SABOR. PRESENÇA DE LARVAS DE INSETOS. INGESTÃO DO ALIMENTO. CIÊNCIA QUANTO AO SEU ESTADO DE DETERIORAÇÃO. INDISPOSIÇÃO ESTOMACAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. (ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. NARRATIVA CONTRADITÓRIA E INCONSISTENTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do disposto no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pelos danos que seus produtos defeituosos venham causar aos consumidores, demandando, para tanto, a comprovação de três pressupostos: o defeito do produto, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo causal entre o defeito e o dano.
2. Inexistindo nos autos comprovação de que a consumidora tenha adquirido o produto (bacon defumado) já estragado, tampouco de que o tenha consumido e que a sua ingestão possa ter causado qualquer mal estar fisiológico, não há que se falar em responsabilidade do produtor, bem como do comerciante pela ocorrência de acidente de consumo (artigo 373, I, do Código de Processo Civil)
3. Configura-se a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e obter vantagem indevida (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil).
4. Apelação cível conhecida e não provida.